Tribunal: TJMT
Processo: 1025873-31.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025873-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAUAN BRITO CAMPOS - CPF: 075.833.941-04 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO FICTA. OMISSÃO ESTATAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO EM ATIVIDADES PASSIVEIS DE REMIÇÃO. ALA DESTINADA A PRESOS FACCIONADOS. RAZÕES DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição ficta da pena, sob fundamento de ausência de previsão legal e existência de justificativas concretas da administração prisional para a negativa de inclusão em atividades remissivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a recusa administrativa em ofertar atividades remissivas caracteriza omissão estatal apta a autorizar a remição ficta da pena; e (ii) se é possível conferir interpretação extensiva ao art. 126 da LEP.

III. Razões de decidir

3. A remição da pena depende do exercício efetivo de trabalho ou estudo, com a devida comprovação da carga horária e frequência, nos termos do art. 126 da LEP, inexistindo previsão legal para concessão de remição ficta nos casos de ausência de atividade laboral ou educacional por omissão estatal.

4. O STJ admite remição excepcional apenas para presos que já estavam inseridos em atividade remissiva antes da pandemia da COVID-19 e foram impedidos de continuar por medidas sanitárias, nos termos do Tema 1.120, hipótese não verificada no caso concreto.

5. As dificuldades administrativas para a inclusão do agravante em projetos de remição incluem razões de segurança, comportamento e perfil disciplinar, além de haver lista de espera para inclusão, o que afasta a tese de omissão estatal deliberada.

6. Não se verifica ilegalidade na decisão da direção da unidade prisional, tampouco abuso de discricionariedade que justifique a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A remição da pena exige o exercício efetivo de trabalho ou estudo, sendo incabível a concessão do benefício de forma ficta por alegada omissão estatal, diante da ausência de previsão legal. 2. A negativa administrativa de inclusão do apenado em atividades remissivas, quando fundamentada em critérios de segurança, disciplina e comportamento, não caracteriza ilegalidade ou omissão estatal. 3. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.120 aplica-se exclusivamente a presos que já estavam inseridos em atividades de remição e foram impedidos de continuar em razão da pandemia da COVID-19, hipótese não verificada no caso concreto."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei n.º 7.210/1984, art. 126 e § 1º, I e II; art. 126, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022 (Tema 1.120); STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.893.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/09/2024, DJe 19/09/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

KAUAN BRITO CAMPOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
KAUAN BRITO CAMPOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000314-77.2024.8.11.0004, por meio da qual foi
indeferido
o

pedido defensivo de

remição ficta

da pena
do reeducando, no que concerne ao período em que estaria
impedido de trabalhar por omissão estatal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 304254369 - Págs. 295/302, o agravante sustenta que se encontra segregado na Unidade Prisional de Barra do Garças/MT, onde teve negado o seu pedido de inclusão em atividades para remição de pena, de modo que apenas não estaria exercendo seu direito ao trabalho no curso da execução por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse cenário, na intelecção defensiva, a reforma da decisão recorrida é necessária, a fim de
conceder ao agravante a remição
ficta

dos dias em que vem sendo impedido de trabalhar, em aplicação extensiva do art. 126 da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Por fim, prequestiona a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 304254369 - Págs. 310/314, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
impugnado, por seus próprios fundamentos (ID 304254369 - Pág. 306).

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado sob o ID 309189385, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Conforme relatado, o agravante se irresigna diante da decisão que negou a
remição ficta dos dias em que deveria estar trabalhando/estudando
, notadamente porque o ócio do reeducando, segundo ele, não decorre de sua própria escolha, mas sim porque teve o seu
pedido de inserção em atividades passiveis de remição
indeferido

“sob justificativa de estar em Ala destinada a membros de Organização Criminosa”

(sic)
ID 304254369 - Pág. 255.

Circunstanciado o objeto de insurgência recursal, qual seja, o pleito de
remição ficta
da pena em relação aos dias em que o recorrente ingressou na citada ala
até a presente data,

entendo que o pleito
não
comporta provimento
.

Como é cediço, o
art. 126 da Lei n.º 7.210/1984
(L. E. P.) preceitua que
“O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá
remir, por
trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena”
.

A
remição
, isto é, o desconto (abatimento) na pena do tempo relativo ao trabalho ou estudo, consiste em um incentivo para que o condenado desenvolva algum ofício laboral ou aperfeiçoe a sua formação em qualquer nível de escolaridade, atividades que, além de redimirem a reprimenda pelo esforço pessoal do preso, são essenciais para a sua ressocialização – uma das finalidades da pena.

Ademais, a remição da pena, na proporção prevista em Lei (
um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar e um dia de pena para cada três dias de trabalho
,
ex vi
do art. 126, § 1.º, I e II, da LEP), exige como
requisito
atestado de frequência e a
comprovação da carga horária e dos dias efetivamente trabalhados
e/ou estudados pelo segregado, razões pelas quais
não se admite a remição ficta
.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“Requisitos para a remição:

a) três dias de trabalho ou de estudo, à razão de 6 horas de trabalho por dia e 4 horas de estudo;

b) atestado de trabalho ou frequência escolar apresentado pela direção do presídio
, que goza de presunção de veracidade; c) exercício de trabalho ou estudo reconhecido pelo estabelecimento prisional. (...).
Se o Estado não providencia trabalho ou estudo ao preso
, falha no seu dever de manter e fazer funcionar a contendo o estabelecimento penitenciário sob seu controle e administração. Esse vício dá ensejo à propositura do incidente de desvio de execução. Cabe ao magistrado utilizar o seu poder de fiscalização para obrigar o órgão competente a tomar as medidas cabíveis a suprir a deficiência. Porém,
não cremos que se possa aceitar, como tempo remido, o período passado em pleno ócio por parte do sentenciado. Fosse admissível, desvirtuar-se-ia a finalidade da remição, que é a redenção da pena pelo esforço pessoal do preso
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311) – Destaquei.

Tem-se, portanto, que a remição da pena exige efetivo trabalho e/ou estudo por parte do preso, sendo assim
incogitável a remição ficta
, por falta de previsão legal,
mesmo nos casos em que o ócio do preso não decorre da sua vontade
, mas da omissão estatal ou da
ausência de atividades laborais e/ou estudantis propiciadas pela unidade prisional.

Oportunamente, urge salientar que, em
14/9/2022
, ao julgar o
Recurso Especial n.º 1.953.607/SC
, processado pelo rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (
Tema 1.120
), o Superior Tribunal de Justiça realizou
distinguishing

entre a jurisprudência consolidada naquela Corte Superior e as hipóteses em que
impossibilidade de trabalho ou estudo decorre da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19
, situação excepcionalíssima em que o estado de emergência foi reconhecido por emenda constitucional, o recolhimento familiar compulsório foi decretado pelos governantes e o trabalho remoto foi implantado ou incrementado tanto no setor público quanto no setor privado para a maioria dos trabalhadores.

Porém,
mesmo nestes casos
, em que a inviabilidade de trabalho ou estudo no curso do cumprimento da pena decorre das medidas de combate ao novo coronavírus, ainda assim,
não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente decorrente da impossibilidade material de trabalhar ou estudar
. Ao contrário, o Tribunal da Cidadania consignou expressamente no aludido precedente que,
para a aplicação do benefício, é necessário que o preso já estivesse trabalhando ou estudando anteriormente à pandemia
e que,
em razão dela, passaram a ser impossibilitados de continuar com seus afazeres
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do paradigma,
in verbis
:

“4. Conforme jurisprudência assente nesta Corte Superior, a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. Entende-se, portanto, que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, haja vista a ratio do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades lícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo.
5. Nada obstante tal entendimento, ele não se aplica à hipótese excepcionalíssima da pandemia de covid-19 por várias razões (distinguishing). A jurisprudência mencionada foi construída para um estado normal das coisas, não para uma pandemia com a dimensão que se está a observar com o vírus da covid-19. (...). Nessa linha, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela medida injusta (...).
9. Porém, deve-se realizar um exame, caso a caso, diferenciado-se duas situações: (a) de um lado, os presos trabalhadores e estudantes que se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pela superveniência do estado pandêmico e, sendo o caso, reconhecer-lhes o direito à remição da pena; (b) de outro, aquelas pessoas custodiadas que não trabalhavam nem estudavam, às quais não se deve estender a benesse. Note-se, assim, que não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar.
O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que, já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades
. 10. (...). 11.
Tese
: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. 12. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022) – Destaquei.

Na espécie, depreende-se que a i. defesa, em petição apresentada em
23/06/2025
, apresentou resposta obtida da administração da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em
16/04/2024
, relativa a atendimentos anteriores realizados pela Defensoria Pública a reclusos na Ala 5, concluindo que aquela negativa ainda persistia e incluía o ora agravante,
“mantendo os reclusos sem acesso amplo às modalidades de remição disponíveis (leitura, estudo e artesanato)”
ID 304254369 - Pág. 254.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da resposta apresentada pela administração do ergástulo, a evidenciar que
a negativa apresentada não estava limitada à alegada omissão estatal em ofertar atividades
, abarcando também outras peculiaridades que reforçam, ainda mais, o acerto da decisão recorrida:

“Bom dia, em relação ao solicitado informo:

-
As vagas de estudo dentro da unidade já estão todas preenchidas e no momento com uma lista de espera de 5 recuperandos de bom comportamento aguardando liberação de vagas
.

–
Os reeducandos elencados no ofício estão em uma ala direcionada a indivíduos autodeclarados faccionados
e neste caso não participam de projetos na unidade por motivos de
segurança, comportamento e disciplina
.

- Por fim, esclareço que a autorização para inclusão de qualquer PPL nos projetos de estudo é determinada pela direção da unidade a partir de critérios internos que abrangem todo o histórico do apenado para o perfil adequado de ingresso no ambiente escolar.”
ID 304254369 - Pág. 256 – destaquei.

Nesse contexto é que o d. juízo
a quo
entendeu que embora o pedido fosse legítimo quanto à finalidade de ressocialização, a manifestação da Direção da Unidade Prisional circunstanciava as condições estruturais e organizacionais da custódia, já que, tal como indicado pela defesa,
o reeducando estaria em ala destinada a presos ligados a organização criminosa, o que exige maiores cuidados e restrições de circulação
, informação que reverbera nos dados existentes nos autos da ação penal que originou a respectiva guia em execução, subsistindo
indícios que o tráfico de entorpecentes desempenhado pelo agravante estaria ligado às atividades da facção Comando Vermelho
.

Além disso, a decisão impugnada corretamente registrou que cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir a Direção da Unidade em sua competência discricionária, sobretudo quando a decisão se baseia em
razões concretas de segurança e prevenção de riscos institucionais
(ID

304254369 - Pág. 264).

Portanto, a despeito das alegações defensivas no sentido de que o agravante estaria sendo deliberadamente tolhido de seu direito ao trabalho e estudo, e de sua dignidade humana por parte do Estado, importa destacar que o próprio documento que informa o contexto dos indeferimentos do pedido deixa claro que havia
lista de espera de outros recuperandos aguardando a liberação de vagas
. Além do que, a inclusão em tal lista permearia “
todo o histórico do apenado para o perfil adequado de ingresso no ambiente escolar
”, não havendo se falar em absoluta omissão estatal, muito menos, que fosse negativa exclusiva em face de um único preso.

Com tais considerações, não é o caso de se aplicar a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.953.607/SC, nem mesmo de acolher a interpretação sugerida pela defesa à Resolução nº 391/2021 do CNJ – já que o caso trata de indeferimento
justificado
da administração – e tampouco de se conceder ao recorrente o excepcional benefício da remição ficta, devendo, pois, ser
mantida a decisão impugnada
e ratificado o
indeferimento
, por falta de previsão legal.

Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. REMIÇÃO FICTA DEVIDO À FALTA DE MATÉRIA PRIMA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMIÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS QUE EXCEDAM A JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. [...] II. O trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que
as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado
. Ao dispositivo em questão deve ser conferida interpretação restritiva. Precedentes.
III. A omissão do Estado em fornecer matéria prima para o trabalho da reeducanda não constitui situação excepcionalíssima a admitir a remição ficta fora das hipóteses legais.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.893.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024) – destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
KAUAN BRITO CAMPOS
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000314-77.2024.8.11.0004, por meio da qual restou indeferido o pedido defensivo de remição ficta da pena do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025